Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL COMUM PARTILHADO EM METADE PARA CADA EX-COMPANHEIRO. RESIDÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA COM OS FILHOS MENORES COMUNS. USO EXCLUSIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO AO CONDÔMINO PRIVADO DO USUFRUTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ex-companheira, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação do imóvel e cobrança de aluguéis ajuizada em seu desfavor pelo ex-companheiro, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a extinção do condomínio sobre o imóvel descrito na petição inicial e determinar sua alienação e a partilha igualitária dos bens móveis que guarnecem o imóvel e condenar a ré ao pagamento ao requerente de indenização pelo uso exclusivo do imóvel no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor mensal da locação, desde o trânsito em julgado da ação de dissolução da união estável, até a efetiva desocupação ou alienação do imóvel, a ser apurado em liquidação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas razões da apelação, as questões em discussão consistem na verificação (i) da inexistência da obrigação de indenização ao ex-companheiro privado do usufruto de sua fração do imóvel mantido em condomínio pela ex-companheira que exerce a posse direta e o usa com exclusividade para fins de moradia com os filhos menores comuns e (ii) da definição do termo inicial da obrigação de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ex-companheira condômina, que reside, em companhia dos filhos menores, no único imóvel partilhado, não exerce a posse exclusiva do bem, senão em comum com a prole.
4. A manutenção da residência da prole menor, no único imóvel comum até a extinção do condomínio, se insere no dever de sustento e de assistência material que lhes são devidos pelos pais, o que exclui a existência de prejuízo ao ex-companheiro condômino privado do uso do mesmo imóvel, tendo em vista que o direito à usufruição da fração de sua titularidade foi suplantado pela moradia da ex-companheira condômina em companhia dos filhos menores comuns do extinto casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais não majorados.
Tese de julgamento: Pendente a extinção da propriedade condominial, a ex-companheira, guardiã dos filhos menores que residem em sua companhia, não estará obrigada ao pagamento da indenização ao ex-companheiro, proporcional à fração de sua titularidade, pelo uso do único imóvel comum.